Tribunal: TJDFT
Processo: 0003537-61.2012.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Da análise detida dos autos, percebe-se a ausência do comprovante de pagamento das custas do preparo do recurso adesivo (ID 37518267) da parte COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. Assim, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.